Tribunal: TJDFT
Processo: 0754170-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0754170-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO TAITOLO GALVAO MILITAO IMPETRANTE: ISABELLE MAGALHAES RACHID AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ISABELLE MAGALHAES RACHID, em favor de ANTONIO TAITOLO GALVAO MILITAO (paciente), contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Samambaia, no processo n.o 0719207-71.2025.8.07.0009, que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 257527271 dos autos de origem). Em suas razões (Id 79266460), a impetrante sustenta que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos genéricos, sem correlação com fatos concretos, violando o princípio da presunção de inocência e as exigências do artigo 312 do Código de Processo Penal. Argumenta que o paciente é primário, tem residência fixa, trabalho lícito e não integra organização criminosa, estando à disposição das autoridades para todos os atos processuais. Ressalta que as investigações foram concluídas, a denúncia recebida e não há risco atual à instrução criminal, tampouco elementos contemporâneos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar. Aduz que a prisão não pode servir como antecipação de pena e que a decisão carece de fundamentação idônea, afrontando o artigo 93, IX, da Constituição Federal. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou a concessão de prisão domiciliar. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 257527271 dos autos de origem): “[...] No caso dos autos, o crime em apuração (homicídio qualificado) é sancionado com pena privativa de liberdade e possui pena máxima muito superior a quatro anos, encontrando-se, portanto, no rol do art. 313 do CPP (inciso I), a preencher as condições de admissibilidade da prisão preventiva. A materialidade do crime foi demonstrada pelo laudo de perícia necropapiloscópica (ID n. 257012160) e ocorrência policial (ID n. 257012145). Já os indícios de autoria em desfavor dos representados decorrem da prova oral coligida aos autos, relatório policial, imagens das câmeras de segurança do local e auto de reconhecimento de pessoa por fotografia. [...] Portanto, reunidos elementos comprobatórios da materialidade delitiva, bem como indícios suficientes de autoria, fica configurado o fumus comissi delicti indispensável à decretação da medida cautelar pleiteada na presente representação. Em continuidade, também estão presentes fundamentos constitutivos do periculum in libertatis. Nesse passo, cumpre destacar que a maneira como o crime teria sido executado revela circunstâncias concretamente graves na conduta dos agentes. As mídias demonstram que a vítima estava sentada em momento de lazer com os amigos, um dos agentes chega e puxa uma cadeira ao seu lado, conversa com a vítima e, após algum tempo, chega o segundo agente que saca a arma e efetua disparos em um local no qual havia pessoas próximas, inclusive crianças, conforme se vê nas imagens de ID n. 257020070. Para além disso, o histórico criminal dos representados (anexa) indica reiteração delitiva na prática de crimes graves, bem assim atuação para evitar a aplicação da lei penal, inclusive com fundada suspeita do uso de falsa identidade. [...] Igualmente, ANTONIO TAÍTOLO possui execução penal em razão de condenação por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. [...] Dessa forma, a elevada periculosidade dos representados, evidenciada por seus antecedentes criminais e pela reiteração na prática de delitos de natureza violenta, aliada à gravidade concreta dos fatos apurados — demonstrada pela violência empregada na execução dos crimes e pelo absoluto desprezo pela vida das pessoas presentes no local dos acontecimentos — constitui fundamento suficiente para concluir que a manutenção de suas liberdades representa risco efetivo à ordem pública. Registre-se, por fim, que a proximidade dos fatos apurados (16 de outubro de 2025) evidencia que os fundamentos que amparam a decretação da prisão preventiva são atuais e contemporâneos. Diante desse cenário, a segregação cautelar dos representados mostra-se imprescindível para o alcance das finalidades propostas, sendo evidente que as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP, não se revelam suficientes nem adequadas para garantir a ordem pública, bem como impedir a reiteração delitiva. Ademais, há notícias de que os representados não foram mais vistos na região, sendo a prisão necessária para assegurar a aplicação da lei penal, inclusive porque há registro do uso de nomes falsos pelos dois primeiros representados. Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE [...] (2) ANTONIO TAÍTOLO GALVÃO MILITÃO.” Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade ou abuso de poder apto a justificar o acolhimento do pedido de urgência. O habeas corpus é um remédio constitucional de rito célere e cognição sumária, destinado à tutela imediata do direito de locomoção, quando este se encontra ameaçado ou restringido de forma ilegal. Por sua própria natureza, tal instrumento impõe limitações quanto às matérias passíveis de apreciação, restritas às hipóteses de evidente constrangimento ilegal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. No caso em análise, o decreto de prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, não se limitando a considerações genéricas ou à gravidade abstrata do delito. A custódia cautelar foi justificada a partir da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, consistente na suposta prática de homicídio consumado qualificado por motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, circunstâncias que evidenciam elevado grau de reprovabilidade e risco à coletividade. Além disso, o delito imputado tem pena máxima abstratamente cominada superior a quatro anos de reclusão, circunstância que atrai a incidência do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, preenchendo, portanto, o requisito objetivo para a decretação da prisão preventiva. No tocante às alegadas condições pessoais favoráveis, consta dos autos que o paciente tem condenação anterior pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo (autos n.o 0008567-58.2017.8.07.0000), circunstância que reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade da medida extrema. Ressalte-se, ademais, que a prisão preventiva não se confunde com antecipação de pena, tampouco viola o princípio da presunção de inocência, tratando-se de medida cautelar de natureza excepcional, expressamente prevista em lei, voltada à proteção da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à garantia da aplicação da lei penal. Importa registrar que o decreto prisional foi objeto de reavaliação em 11/12/2025, nos autos n.o 0720452-20.2025.8.07.0009, oportunidade em que se destacou o fato de o paciente se encontrar em local incerto e não sabido, reforçando a necessidade da segregação cautelar também sob o fundamento da garantia da aplicação da lei penal. Diante desse contexto, verifica-se que a prisão preventiva do paciente está devidamente amparada nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, mostrando-se inadequadas e insuficientes, ao menos neste momento processual, as medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do mesmo diploma legal. Desse modo, inexistindo flagrante ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão da medida de urgência, não se vislumbra constrangimento ilegal apto a ensejar o deferimento da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR